Tribunal: STF
Processo: HC 270775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.070.682/PE, nos ternos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. ART. 492, I, e, DO CPP, E TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do STF).
2. Autorizada a imediata execução da reprimenda imposta pelo Conselho de Sentença, esvaziada está a análise da legalidade da ordem de prisão preventiva, pois se está diante do cumprimento provisório da pena fixada, e não de uma custódia cautelar.
3. De toda sorte, inexiste ilegalidade na ordem de prisão emanada do primeiro grau, tendo em vista que, na oportunidade, consignou o Juízo singular que "salta aos olhos o nítido propósito da ré de se furtar à aplicação da lei penal e, ainda mais, procrastinar o feito, implicando em verdadeira perturbação à instrução criminal, sobretudo quando muda seu domicílio sem prévia comunicação a este Juízo e, ainda, inequivocadamente conhecedora de que estava pendente de julgamento. Os Tribunais Superiores são pacíficos no sentido de que a alteração do endereço sem prévia comunicação ao Juízo enseja a decretação da prisão preventiva, em virtude da necessidade de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal". Precedentes desta Corte no mesmo sentido.
4. Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 137).

Neste habeas corpus, a defesa esclarece, primeiro, que “[o] objeto do presente writ, à semelhança daquele impetrado no eg. STJ, é apenas obter provimento judicial no sentido de determinar ao TJPE a análise da (i)legalidade da prisão preventiva da Paciente, afastando a negativa de prestação jurisdicional” (doc. 1, p. 4). 

Em seguida, alega:

Conforme se verifica dos fundamentos adotados no v. acórdão ora impugnado, o eg. STJ manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor da Paciente, que postulou a substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas da prisão, por não visualizar “desacerto na conclusão do Tribunal de origem de que, autorizada a imediata execução da reprimenda imposta pelo Conselho de Sentença, prejudicada está a análise da legalidade da ordem de prisão preventiva”, de modo a convalidar a decisão de extinção do writ primitivo.
Incorreu em equívoco o col. STJ, concessa venia.
Com efeito, a premissa sobre a qual se assentou o v. acórdão impetrado, de que a Paciente se encontraria sob custódia em razão da execução provisória da pena, não corresponde à realidade processual dos autos.
É que, conforme amplamente demonstrado na impetração originária, jamais houve qualquer determinação judicial ordenando o cumprimento provisório da sanção penal.
O único título a amparar a segregação da paciente foi, e permanece sendo, a prisão preventiva decretada, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, no início da sessão plenária do Júri.
Nesse contexto, ao afirmar que "o que se tem hoje é uma prisão para o cumprimento provisório da pena fixada, e não uma custódia cautelar", o ato impetrado considerou a existência de título judicial que simplesmente não existe, mesmo porque, à época da decretação da prisão, sequer havia previsão legal para a execução provisória das condenações no júri, quanto mais o entendimento deste Pretório Excelso cristalizado no Tema nº 1.068.
Nesse sentido, cumpre salientar que a sessão do júri na qual foi decretada a prisão preventiva da Paciente foi realizada em novembro do ano de 2016, muito antes, portanto, da edição da Lei nº 13.964/2019, que, como cediço, passou a admitir, no âmbito do processo penal, a execução provisória da pena imposta no júri e, naturalmente, antes também do julgamento do Tema 1.068.
Realmente, não há nos autos qualquer decisão determinando a execução provisória da pena, mas, bem ao contrário, apenas a que editou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:
[...]
Como visto, o ato primitivamente impetrado, vislumbrando a presença de motivo (mudança do endereço residencial da acusada sem a defesa ter promovido a comunicação ao Juízo), cuidou apenas de decretar a custódia cautelar, sem avaliar, entretanto, a perfeita viabilidade jurídica de substituir a providência mais gravosa pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Daí por que não há como se cogitar de aplicação retroativa do Tema 1.068 para efeito de materializar um título prisional absolutamente inexistente, cujo precedente qualificado, embora autorizando a execução provisória nas condenações pelo Júri, não a impõe de modo automático, sendo imprescindível a presença de determinação expressa pelo juízo competente, conforme se verifica do seu enunciado:
[...]
Ou seja, é possível a execução provisória da pena nas condenações pelo Júri, através de determinação judicial nesse sentido.
Em suma, tem-se que a questão relacionada à premissa de que “o que se tem hoje é uma prisão para o cumprimento provisório da pena fixada, e não uma custódia cautelar”, constitui o punctum saliens da temática arrostada (doc. 1, pp. 4-7 — grifos no original).

Ao final, requer “[...] a concessão da ordem para que, cassando o ato impetrado, seja reformada a decisão que declarou prejudicado o Habeas Corpus nº 0002156-20.2025.8.17.9480, a fim de determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal” (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que denegou a ordem, expondo os seguintes fundamentos:

Não há como acolher a insurgência.
Pois bem. A despeito do esforço da diligente defesa, entendo que, sendo hoje desnecessária a motivação amparada no art. 312 do CPP para a decretação da prisão de réu condenado pelo Tribunal do Júri, não há falar em exame da legalidade de decisum eventualmente proferido com base no aludido dispositivo legal.
Logo, não visualizo desacerto na conclusão do Tribunal de origem de que, autorizada a imediata execução da reprimenda imposta pelo Conselho de Sentença, prejudicada está a análise da legalidade da ordem de prisão preventiva.
Ora, não há que se questionar a prisão preventiva se o que se tem hoje é uma prisão para o cumprimento provisório da pena fixada, e não uma custódia cautelar.
[...]
De toda sorte, nem mesmo há falar em ilegalidade na ordem de prisão emanada do primeiro grau, tendo em vista que, na oportunidade, consignou o Juízo singular que "salta aos olhos o nítido propósito da ré de se furtar à aplicação da lei penal e, ainda mais, procrastinar o feito, implicando em verdadeira perturbação à instrução criminal, sobretudo quando muda seu domicílio sem prévia comunicação a este Juízo e, ainda, inequivocadamente conhecedora de que estava pendente de julgamento. Os Tribunais Superiores são pacíficos no sentido de que a alteração do endereço sem prévia comunicação ao Juízo enseja a decretação da prisão preventiva, em virtude da necessidade de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal" (e-STJ fl. 47).
[...]
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 140-144 — grifos meus e no original).

Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco — TJPE, que julgou prejudicado o HC n. 0002156-20.2025.8.17.9480 — no qual se impugnava os fundamentos da prisão preventiva decretada ao término do Tribunal do Júri realizado em novembro de 2016 —, em razão do superveniente julgamento do Recurso Extraordinário — RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), no qual o Tribunal Pleno desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 

Com efeito, tratava-se, de fato, de hipótese de aplicação imediata do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.235.340/SC, o que tornou prejudicada a análise dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à retroatividade da lei penal mais benéfica e à irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais, os quais podem ter incidência imediata.

Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 260.296 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Com a mesma compreensão: HC 246.231 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024; HC 242.527 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/8/2024; HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/11/2021; HC 161.452 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/4/2020; HC 230.733 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/7/2024; e HC 213.605 AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022.
 
Dessa forma, revela-se inócua a pretensão defensiva de “determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal”.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator